Tribunal: TJMT
Processo: 0012310-92.2013.8.11.0004
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012310-92.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (APELANTE), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GILBERT DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 047.325.651-74 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOS AUTOS PARA O EXAME DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA LEGALIDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – MÉRITO ADMINISTRATIVO –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALMEJADA ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO – INVIABILIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se o magistrado reputou suficiente a prova dos autos para o exame da regularidade do processo administrativo disciplinar e da legalidade do ato impugnado, não há falar em nulidade decorrente da negativa de produção de prova testemunhal, uma vez que ao juiz é facultado julgar

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. “O controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar” (STJ, AgInt no RMS n. 49.015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021).

3. Considerando que o procedimento administrativo disciplinar que culminou na aplicação da demissão foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, bem como que os atos e decisões administrativas foram devidamente fundamentadas no acervo probante e na normativa de regência, afigura-se descabida a pretensão de anulação do ato de demissão e de reintegração ao cargo público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adriano de Azevedo Araújo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente a pretensão formulada na ação ajuizada em face do
Município de Barra do Garças
, com vistas à anulação do ato de demissão com a consequente reintegração ao serviço público e o enquadramento, com efeitos retroativos, no cargo de advogado.

Inconformado, o apelante assinala, preliminarmente, que “o Juízo a quo, ao negar a produção das provas requeridas por ambas as partes e reiteradas pelo Ministério Público, julgou antecipadamente a causa sem possuir todas as provas necessárias para a formação da convicção, o que prejudicou sobremaneira a demanda do autor/apelante”.

No mérito, alega que “a sentença incorreu em grave error in judicando, de modo que a análise de mérito foi incompleta e não analisou devidamente os fundamentos apresentados pelo autor/apelante”, a saber, ausência de abandono de cargo, ausência de citação válida no PAD e a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Realça que o dolo não se presume e tampouco se baseia em meros indícios; ao contrário, deve ser provado, sob pena de ser atípica a conduta de abandono de cargo, bem como sobreleva que o relatório final do PAD não especifica o período de ausência do servidor, de modo que remanesce em dúvida se foram superados os 30 dias exigidos por lei.

Destaca que a citação no PAD não ocorreu por falha da comissão processante que indicou endereços errados e que teve sua defesa cerceada, uma vez que não foram apreciadas as razões expostas na defesa subscrita por defensor dativo e teve negado seu pedido concessão de prazo para se manifestar na oportunidade em que tomou conhecimento do PAD.

Com essas considerações, requer, preliminarmente, a anulação da sentença para que seja realizada a instrução processual com produção probatória. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, anulando-se o ato de demissão, reintegrando-o ao cargo público.

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças defendeu o acerto da sentença e requereu o desprovimento do recurso, com a condenação do apelante por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de se manifestar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Consoante relatado, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de produção de provas pelo julgamento antecipado do mérito.

No ponto, alega que “o PAD tem como objeto de apuração a ocorrência ou não de abandono de cargo. O autor/apelante sustenta que o fato não ocorreu. O Município, por sua vez, defende a ocorrência da suposta infração disciplinar. Há, portanto, uma controvérsia fática a ser dirimida pelo Judiciário”, o que restou inviabilizado pelo julgamento antecipado do mérito.

Sem razão, contudo.

Embora o autor, ora apelante, tenha suscitado a inocorrência do abandono de cargo e o requerido, ora apelado, alegado a configuração da infração disciplinar, é certo que a ação ajuizada não pode ter como objeto a valoração de provas para se concluir pela ocorrência ou não do fato capitulado como infração disciplinar, porquanto tal questão consubstancia o próprio mérito administrativo.

Como sabido, “o controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar” (STJ, AgInt no RMS n. 49.015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021).

Vale dizer, o exame do ato administrativo pelo Judiciário está limitado à análise da sua legalidade e da regularidade do procedimento no bojo do qual o ato foi concretizado.

Se, nesse contexto, o magistrado reputou suficiente a prova documental e, de outro lado, desimportante para a solução da demanda a produção de prova testemunhal para demonstração da ocorrência da infração disciplinar, não há falar em nulidade, uma vez que ao juiz é facultado julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Logo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

VOTO - MÉRITO

Nesta instância, o apelante pretende a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, a ausência de abandono de cargo, ausência de citação válida no PAD e a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal no procedimento administrativo.

As insurgências relativas à ausência de citação válida no PAD, à desconsideração das razões da defesa escrita subscrita por defensor dativo e à negativa de prazo para se manifestar na oportunidade em que

tomou conhecimento do PAD sequer foram suscitadas na inicial da ação, pelo que não houve pronunciamento na sentença a respeito, de sorte que o exame das teses por esta Corte não se mostra factível, porquanto caracterizaria indevida supressão de instância.

Quanto à substanciosa argumentação concernente à suposta ausência de infração disciplinar, cumpre repisar que, no bojo de ação movida contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário valorar as provas consideradas administrativamente para a valoração das condutas do servidor punido, como pretende o apelante, sob pena de se imiscuir indevidamente no mérito da atividade administrativa material.

Com dito alhures, a atuação judicial, em casos tais, é limitada à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência.

Na hipótese em estima, Adriano de Azevedo Araújo ingressou com “ação de reintegração de cargo c/c anulabilidade de ato administrativo” e, em confusas linhas, requereu a declaração de nulidade do ato que lhe impôs a sanção de demissão do cargo de Auxiliar Administrativo da Prefeitura Municipal de Barra do Garças por ausência de motivação, bem como o enquadramento, com efeitos retroativos, no cargo de advogado.

Da sentença infere-se que o ato de demissão (Portaria n. 8462/2012) encontra-se devidamente fundamentado, tendo feito remissão ao Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), donde é possível extrair a razão pela qual o apelante foi demitido, bem como o fundamento legal da pena.

De fato, colhe-se do Relatório Final que, por meio da Portaria n. 8347, de 15/02/2012, foi instaurado o PAD para apurar as faltas

injustificadas ao serviço cometidas pelo servidor Adriano de Azevedo Araújo, auxiliar administrativo, lotado na Secretária da Mulher.

Registrou-se a dificuldade de dar ciência ao servidor do PAD, “pois este se recusou várias vezes de ser notificado e dar ciência do local e da instauração do PAD”, pelo que foi citado por edital e, posteriormente, pessoalmente, não havendo, contudo, comparecido aos trabalhos ou nomeado procurador, sendo declarado revel, com a nomeação de defensor dativo.

Consta que a Comissão Processante notificou o servidor do dia e hora designados para o seu interrogatório, havendo elementos que revelam a ciência da notificação, porém, mais uma vez, o servidor não compareceu.

Tem-se que a instrução foi encerrada, com o indiciamento do servidor pela prática da infração disciplinar, oportunizando prazo para a defesa, que foi devidamente apresentada pelo advogado dativo, cujas teses foram, expressa e fundamentadamente, rechaçadas pela Comissão Processante, que, por fim, assentou a seguinte conclusão:

“Diante dos documentos que acompanham a denúncia; da análise dos depoimentos colhidos por ocasião da instrução; das diligências requeridas e realizadas, ou seja, diante das provas documentais e testemunhais existentes nestes autos e, finalmente, da peça da Defesa apresentada, esta Comissão Processante entende que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade da infração disciplinar, com a apuração dos fatos, objetos da denúncia, concluindo pela culpa do indiciado, ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO, que não comprovou inocência por ocasião deste Processo Administrativo Disciplinar, pesando sobre o servidor indiciado as penalidades disciplinares de abandono ao serviço por período superior à 30 (trinta) dias, que configura crime contra a Administração Pública”

Compulsando os autos, notadamente o PAD anexado pelo Município de Barra do Garças, verifica-se que o ato administrativo se encontra devidamente fundamentado, possuindo respaldo nos elementos acostados.

Da ficha funcional do apelante se extrai que foi concedida licença sem remuneração, para tratar de interesses particulares, para gozo no período compreendido entre 15 de agosto de 2011 e 31 de dezembro de 2011 (Portaria n. 8.048/2011).

Em 08 de fevereiro de 2012, a Secretária Chefe de Gabinete, Yolanda Corrêa da Rocha, encaminhou à Secretaria Municipal de Administração o MEMO Nº 010/GAB/2012 com o seguinte teor:

“Informamos que, quando do apontamento de frequência dos servidores, verificamos que o servidor Adriano de Azevedo Araújo, lotado na Secretária da Mulher, no cargo de Auxiliar Administrativo, não está frequente ao trabalho até a presente data, nem seu nome aparece na Folha de frequência deste Gabinete, a exemplo dos meses anteriores”.

Foi determinada e efetivada a notificação do servidor via Diário Oficial e Diário de Cuiabá para que comparecesse em 24 horas na Prefeitura, sob pena de abandono de emprego, o que não foi atendido.

Assim, instaurou-se o Processo Administrativo Disciplinar em 15/02/2012, por meio da Portaria n. 8.347, donde se extrai:

“Considerando que por informações oficiais, Memo nº 010/GAB/2012, datado de 08 de fevereiro de 2012, do Gabinete do Prefeito, noticiando que o servidor ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO teria abandono o serviço, uma vez que não mais compareceu a sua Secretaria de lotação e que já contam com mais de 30 (trinta) dias de ausência injustificada ao serviço e após publicação no Diário Oficial do Estado no dia 10 de fevereiro de 2012 e no Diário de Cuiabá, datado de 11.02.2012, para comparecimento junto a Prefeitura Municipal de Barra do Garças,

Secretaria de Administração em 24 (vinte e quatro) horas, as mesmas não foram cumpridas pelo servidor, caracterizando abandono de emprego”.

No bojo do PAD, efetivou-se a tentativa de notificação do servidor em três oportunidades. Após, foi expedido o mandado de citação, em que se certificou que o servidor foi abordado pessoalmente, porém se recusou a assinar o mandado. Finalmente, realizou-se a citação por edital, via Diário Oficial, não havendo o servidor comparecido ou constituído defensor.

Constata-se que foi devidamente oportunizado e assegurado o contraditório e a ampla defesa, inclusive, com a nomeação de defensor dativo, que apresentou peça defensiva idônea, cujas alegações foram devidamente analisadas.

De ver-se, ademais, que o Município de Barra do Garças logrou anexar documentos comprobatórios da regularidade do PAD, no bojo do qual se constata a observância ao devido processo legal e a produção de prova documental e testemunhal (declarações de Yolanda Correa da Rocha), a respaldar o reconhecimento da infração disciplinar pelo apelante.

De outro lado, o apelante descurou de apresentar, tanto no PAD quanto em juízo, provas de suas alegações, limitando-se a elucubrar que a demissão cuidou de perseguição política.

Cumpre registrar, por oportuno, que, apenas em 11 de abril de 2012, o apelante apresentou manifestação no PAD assinalando que estava em “gozo de licença sem remuneração do Município de Barra do Garças, conforme autorização do Nobre Gestor Municipal, que será apresentada na mesma data”.

Todavia, a aludida autorização, ao que parece, não foi apresentada, sendo certo que tal alegação, desprovida de qualquer respaldo, não tem o condão de afastar a robustez do quanto registrado na ficha

funcional, na Portaria n. 8.048/2011 e nos demais documentos e provas apresentados pelo Município, a desvelar que, com o fim da licença em 31 de dezembro de 2011, o servidor deveria ter se apresentado em janeiro de 2012.

Assim, ante a ausência injustificada por período superior a 30 (trinta) dias, inclusive após notificação pública, andou bem o gestor municipal ao instaurar, em 15 de fevereiro de 2012, o processo administrativo disciplinar para apuração da conduta.

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da demissão foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos ali praticados.

Ademais, extrai-se que os atos e decisões administrativas foram devidamente fundamentadas no acervo probante e na normativa de regência (art. 144, IV, da Lei Complementar n. 03/1991).

Aliás, como bem salientado pelo juízo a quo, “a ausência, ou não, de motivação em nada se relaciona com a conformidade dos interesses do demandante ou, mesmo, com a sua qualidade. Entende-se motivado quando o ato apresenta motivos concretos que levaram à decisão tomada”, o que se constata no presente feito.

Quanto ao pedido de “enquadramento” no cargo de advogado, vale salientar a exigência da aprovação em concurso público de provas ou de provas e título para provimento em cargo de nível superior.

In casu, constata-se que o apelante foi aprovado em concurso público para Auxiliar Administrativo, cargo de nível médio, sendo que a movimentação possível pela posterior habilitação em nível superior seria apenas sua promoção para a Classe C do mesmo cargo.

Portanto, afigura-se descabido a sua transferência para o cargo pretendido, em estrita observância ao postulado do concurso público (art. 37, II, CF) e da súmula vinculante n. 43.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022